Tribunal: TJSP
Processo: 2002410-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Execução de julgado. Indeferimento de pedido de expedição de mandado de levantamento de depósito judicial. Prazo recursal. Teoria da ciência inequívoca. Intempestividade caracterizada. Agravo de instrumento não conhecido, com observação. Inexistência de obscuridade no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.